Tribunal: TJSP
Processo: 2164924-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não aplicável ao caso retratado nos autos. – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2164924-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é paciente MARCOS ROBERTO DE
PAULA e Impetrante JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO, é impetrado MM. JUIZ
(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 31a CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA - MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39912
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2164924-96.2020.8.26.0000
Impetrante: Jader Gaudêncio da Silva Filho
Paciente: Marcos Roberto de Paula
Impetrado: MM. Juiz (a) de Direito do Plantão Judiciário da 31a Circunscrição Judiciária - Marília
Comarca: Marília
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO
Revogação da prisão preventiva.
Indeferimento. Crimes graves. Medidas cautelares alternativas.
Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem
pública. Alegações genéricas em relação ao COVID-19, sem
indicativos mais concretos a autorizar o pleito do paciente.
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não
aplicável ao caso retratado nos autos. ORDEM DENEGADA.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
MARCOS ROBERTO DE PAULA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Aduz,
ainda, a grave situação de pandemia devido ao novo coronavírus (fls. 01/35).
O pedido liminar foi indeferido e, ante a instrução do feito e a
fim de se evitar sobrecarga de serviço, foram dispensadas as informações
judiciais (fls. 296/297).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 301/305).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a sua prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo e está sendo investigado em razão da suposta prática dos crimes
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Pugna pela revogação da prisão preventiva com a imposição,
se o caso, de uma ou mais medidas alternativas à prisão previstas no artigo
319 do Código de Processo Penal.
A ordem deve ser denegada.
Extrai-se dos autos que a decisão que decretou a prisão
cautelar do paciente encontra-se devidamente motivada para a garantia da
ordem pública, considerando as circunstâncias dos crimes e a gravidade
concreta das condutas perpetradas.
Nesse sentido, é importante ressaltar a quantidade expressiva
de droga apreendida (8,648 quilogramas de maconha) e a forma que estava
acondicionada (distribuída em dezesseis tijolos), bem como o valor de
R$6.902,00 reais apreendido fls. 65/66 e 70/74.
Por tais motivos, também não se mostra socialmente
recomendável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11,
porquanto são insuficientes à manutenção da ordem pública.
Além disso, em que pesem as alegações da defesa em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
ao COVID-19, o espírito que norteou a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não autoriza, por si só, a soltura imediata das
pessoas custodiadas. Todo pedido formulado deve ser analisado
concretamente diante das circunstâncias que o envolvem.
No caso, não há indicativos mais concretos, mas meras
alegações genéricas que afastam o paciente de hipótese de natureza
excepcional a autorizar a concessão do pleito.
Neste aspecto, a Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça se mostra inaplicável ao caso em questão.
Assim, não há ilegalidade ou abuso na decisão objurgada, a
qual se revela escorada na justa causa da prisão, consubstanciada na prova da
materialidade e nos indícios de autoria, bem como nos fundamentos da prisão
preventiva, sendo assim, medida adequada e necessária às exigências do caso,
nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
após a vigência das leis 12.403/11 e 13.964/19.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora